Tribunal: STF
Processo: HC 186098
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 553.836/PB, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Corte Estadual não analisou o mérito da questão relativa à dosimetria da pena. Limitou-se o Tribunal de origem, no julgamento da impetração manejada pela defesa em apontar que o pedido não era passível de conhecimento na via do remédio heroico, devendo ser deduzido em recurso específico. Dessa forma, não tendo o tema sido examinado no Tribunal a quo, este Tribunal Superior fica impedido de pronunciar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    2. Agravo Regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 11).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrantes este habeas corpus.
    Alega que “a fundamentação para exasperação da pena-base se ateve a elementos do próprio tipo penal, uma providência indevida à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores” (pág. 2 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, “que se determine ao STJ e ainda o TJSP a analisarem os HCs primitivos, enfrentando-se as matérias discutidas, ou, caso se entenda que não há supressão de instância, seja redimensionada a sua pena, fixando-se o regime menos gravoso para seu cumprimento, sem prejuízo da substituição por restritivas de direitos” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Em que pese a ementa do acórdão ora questionado retratar que, “não tendo o tema sido examinado no Tribunal a quo, [aquele] Tribunal Superior fica[ria] impedido de pronunciar-se sobre o tema”, em seu voto, o Ministro Relator destacou alguns aspectos que entendo suficientes para examinar a matéria alusiva a exasperação da pena-base, entretanto, não com a profundidade pretendida pelo impetrante, como passo a demonstrar. 
    Isso porque a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos expostos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “O montante da exasperação fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal – CP. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Cito precedentes:
    […]
    Ademais, no caso dos autos, o acréscimo de 6 meses na pena-base em razão do crime ter sido praticado contra criança de tenra idade, lhe infligindo graves consequências pessoais e em seu desenvolvimento não demonstra flagrante desproporcionalidade se consideradas a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 6 a 10 anos, respectivamente.
    Destaque-se que à época, não havia o tipo penal de estupro de vulnerável, introduzido na legislação posteriormente aos fatos, cuja pena mínima é de 8 anos.
    O tipo penal do estupro com presunção de violência não previa sanção mais grave ao crime praticado contra criança. Daí a possibilidade de se valorar negativamente circunstâncias do delito que, mais tarde, com a reforma de 2009, passaram a integrar o tipo penal previsto no art. 217-A, do Código Penal, cujo preceito secundário, como dito, é mais grave ao paciente do que a legislação anterior” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 11).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque a exasperação da pena-base fixada pela sentença condenatória (6 meses acima do minimo legal) ao crime em questão encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Também na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (6 anos e 6 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Mantida a reprimenda tal como fixada pelo Juízo de primeiro grau (acima de 4 anos), fica inviabilizada a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).
    Por fim, consta dos autos que a condenação ora questionada transitou em julgado há mais de 6 anos. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator